Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-60.2018.8.11.0023
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000269-60.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SINVALDO SANTOS BRITO - CPF: 090.597.765-34 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), IURGUEN ARAI SCHWIRCK - CPF: 668.781.102-97 (APELADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), IURGUEN ARAI SCHWIRCK - CNPJ: 10.862.091/0001-28 (APELADO), JULIANA REIS FUAO - CPF: 029.579.469-04 (APELADO), CLAUDIA REGINA DILLMANN - CPF: 542.828.100-68 (ADVOGADO), JULIANA REIS FUAO - CPF: 029.579.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
e processual civil
. Apelação cível.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Licitação. Direcionamento. Sobrepreço. Ausência de dolo específico. Inexistência de
dano
ao erário. Improcedência mantida.
Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa, ajuizada em razão de suposto direcionamento da Tomada de Preços nº 001/2014, ausência de publicação em jornal de grande circulação, sobrepreço contratual e participação indevida de
agente
na elaboração da planilha orçamentária.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em apurar: (i) se a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação caracteriza improbidade administrativa por violação à publicidade; (
ii
) se
houve direcionamento da licitação em favor da empresa vencedora, elaboradora da planilha orçamentária; (
iii
) se existiu sobrepreço com dolo específico apto a configurar prejuízo ao erário; (
iv
) se a conduta dos agentes públicos, inclusive do então Prefeito, revelou dolo específico exigido pela nova redação da LIA.

III. Razões de decidir

3.

A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente a LIA, exigindo dolo específico para configuração de atos ímprobos, inclusive nas hipóteses dos
arts
. 10 e 11.

4. A ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação é irregularidade formal, mas não há prova de que tenha sido praticada com o intuito de frustrar a competitividade do certame.

5. A imputação de elaboração da planilha orçamentária ao apelado
Iurguen
é baseada apenas em declaração extrajudicial, não corroborada por prova judicializada.

6. Os documentos constantes dos autos não evidenciam conluio entre os agentes envolvidos, tampouco relação direta entre eventual irregularidade e favorecimento ilícito.

7. Divergência técnica quanto à metodologia de cálculo do valor do contrato impede a conclusão inequívoca de sobrepreço.

8. Inexistente demonstração de dano efetivo ao erário, enriquecimento indevido ou lesão a princípios, e ausente prova de dolo específico, inviabiliza-se o juízo de procedência.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; L. 8.429/1992 (redação da L. 14.230/2021),
arts
. 10,
incs
. I, V e VIII, 11, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.849.513/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2020; TJMT,
ApCiv
0003447-77.2017.8.11.0079, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, 3ª Câmara Dir. Público e Coletivo, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
Cíve
l

interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,

nos autos da ação civil pública
de responsabilização por ato de
improbidade administrativa n. 0000269-60.2018.8.11.0023, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face d
os apelados
.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, sustentando que restou comprovado o direcionamento da licitação Tomada de Preços n.
001/2014 para contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais.

Argumentou que: a) houve ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação, em violação ao art. 21, III, da Lei n. 8.666/93; b) a planilha orçamentária foi elaborada pelo apelado
Iurguen
Arai
Schwirck
enquanto engenheiro contratado pelo Município, posteriormente assinada por Juliana Reis
Fuão
; e c) ocorreu sobrepreço na contratação no valor estimado de R$ 284.579,06, conforme relatório técnico do Centro de Apoio Operacional às Promotorias (CAOP).

Alegou que o dolo na conduta dos
apelados
rest
ou
evidente, pois de forma indevida e com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, deram prosseguimento à contratação direcionada, sem observância do devido processo licitatório, incorrendo nas condutas descritas no art. 10, incisos I, V e VIII, e art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 (
Id
317680458).

Em sede de contrarrazões, o
s

apelados

Iurguen
Arai e
Iurguen

Araia-ME

argumentaram que não há provas de que tenha
m
elaborado a planilha orçamentária, que os valores contratados estavam compatíveis com os preços de mercado e que os projetos foram executados integralmente. Sustentaram que a tabela utilizada pelo CAOP como referência (SINAPI) não seria adequada para o tipo de serviço contratado, e que o valor contratado na Tomada de Preços n. 001/2014 (R$ 495.880,00) seria inferior aos valores previstos nas tabelas ABENC (R$ 783.502,41) e CEHOP (R$ 711.018,00), bem como ao valor da Tomada de Preços n. 004/2013 de Jaciara/MT (R$ 989.450,00) (
Id
317680461).

O apelado
Sinvaldo
, por sua vez, alegou em contrarrazões a inexistência de dolo específico, afirmando que apenas homologou o procedimento licitatório após pareceres técnicos e jurídicos dos órgãos competentes. Sustentou que não houve ingerência sobre os valores ou composição da planilha orçamentária, tampouco qualquer conduta que revele má-fé ou desvio de finalidade (
Id
317680462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que os elementos probatórios não são suficientes para autorizar a responsabilização nos moldes da Lei n. 8.429/92, uma vez que não se confirmaram os indícios da prática de improbidade administrativa durante a instrução processual (
Id
330097855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apela
ção Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação
civil
pública
de responsabilização por ato
de improbidade administrativa n.
0000269-60.2018.8.11.0023
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
317679899

– fl.
3/20
):

Na data de 22/07/2014, por meio de denúncia formulada perante a Ouvidoria do Ministério Público, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que o procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2014, da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, teria ocorrido de forma fraudulenta, pois teria sido direcionada para que se sagrasse vencedora no certame a empresa de propriedade do
ex-engenheiro
contratado pelo município de Peixoto de Azevedo, ora requerido,
Iurguen
Arai
Schwirkc
(fls. 05/06-IC).

A fim de apurar a veracidade da denúncia, foi expedido ofício ao Município de Peixoto de Azevedo requisitando informações sobre os procedimentos licitatórios realizados nos anos de 2013 e 2014, oportunidade em que se constatou que, de fato, a Tomada de Preços nº 01/2014, cujo objeto era a “contratação de empresa habilitada para elaboração de projeto executivo para implantação de drenagem de águas pluviais nos Bairros Mãe de Deus, Liberdade, Jerusalém, Centro Antigo, Nova Esperança, Aeroporto, Bela Vista e Santa Izabel”, teve como vencedora a empresa
Iurguen
Arai
Schwirkc-ME
, a qual foi contratada, na data de 25/03/2014, pelo valor de R$ 495.880,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), fls. 63 e 879/2-IC.

Requisitada, posteriormente, a remessa de cópia integral do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2014, constatou-se que os editais do aviso do referido certame foram publicados somente na imprensa oficial (Diário Oficial da União, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios, fls. 178/183-IC), mas não em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme determina o art. 21, inciso III, da Lei 8.666/93, notando-se que o contratante, unicamente, era a empresa requerida
Iurguen
Arai
Schwirkc-ME
.

Ainda, que um dos recursos para contratação da referida empresa, no importe de R$ 496.650,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta reais), tiveram como origem o Termo de Convênio nº 021/2013 firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades e o Município de Peixoto de Azevedo, à época representado pelo Prefeito
Sinvaldo
Santos Brito, o qual tinha como objetivo a união de esforços e recursos das partes para elaboração de projeto de implantação de drenagem de águas pluviais urbanas e saneamento básico, no Município de Peixoto de Azevedo (fls. 124/131 - IC).

Da análise do referido Convênio observou-se, então, que a planilha de custos que serviu de base para a empresa executada, a qual balizou o valor a ser repassado pela Secretaria de Estado das Cidades ao Município de Peixoto de Azevedo, no importe de R$ 496.650,00, foi elaborada
pela arquiteta e urbanista da Prefeitura do Município de Peixoto de Azevedo Juliana
Fuão
, sendo apurado, posteriormente, que os custos lançados na referida planilha mostravam-se muito superiores aos valores médios da tabela de honorários de profissional de engenharia para elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais.

Com efeito, extrai-se da Tabela de Honorários Profissionais Básicos da Associação Brasileira de Engenheiros Civis - Seção Mato Grosso (ABENC/MT, fls. 311/315), que os valores de custo, por KM, para elaboração de Projetos e Anteprojetos de Drenagem estavam estimados, à época, no importe de R$ 1.006,72 (mil e seis reais e setenta e dois centavos), ao passo em que os valores lançados na planilha de custos da Prefeitura de Peixoto de Azevedo estimavam, de forma excessiva, o custo de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), por KM, para “elaboração de levantamento planialtimétrico e cadastral com perfis de rua e planta da curva de nível no trecho do projeto de drenagem urbana dos referidos bairros” e custo de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), por KM, “para elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais, com planta de rede, perfis das ruas, planta de locação da rede, memorial de cálculo dimensionamento, memorial descritivo e planilha orçamentária em diversos bairros”.

Ainda, verifica-se que os parâmetros tidos como utilizados pela arquiteta e urbanista do Município de Peixoto de Azevedo Juliana
Fuão
para elaboração da planilha de custos que balizou o valor do Termo de Convênio nº 021/2013 e a contratação da empresa
Iurguen
Arai
Schwirkc-ME

realizou-se à título de antecipação da contratação, pois antes mesmo da assinatura do Termo de Convênio, os parâmetros utilizados para fixação do valor unitário de R$ 4.300,00 por KM, para elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais, já estavam definidos, de acordo com o orçamento de engenharia elaborado pela empresa do requerido – arquiteto e ex-servidor da Prefeitura, o qual participou ativamente da formação do orçamento, como se atesta de sua assinatura à fl. 339.

Ainda, que
Iurguen
teria livre acesso ao gabinete do Prefeito, que não se recorda da execução do projeto, que depois que a declarante saiu da prefeitura ficou sabendo que seu nome era colocado como fiscal de contratos, porém nunca anuiu com tal responsabilidade, nem a exerceu, que exerceu a função de fiscal de obras/contratos uma única vez, em obra relacionada à área da saúde” (fls. 377/378-IC).

Diante desses fatos, Excelência, conclui-se, sem sombra de dúvida, pela existência de fraude no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2014, na medida em que o requerido
Iurguen
Arai
Schwirkc
, engenheiro contratado pelo Município de Peixoto de Azevedo nos anos de 2010 a 2013 (fls. 383/399), elaborou, enquanto servidor do Município, planilha orçamentária que serviria de base para o procedimento licitatório que se sagraria direcionado para contratação de empresa de engenharia pertencente à sua propriedade particular, com assinatura da ex-servidora Juliana
Fuão
apenas para ratificação referido documento.

Além disso, verifica-se que os preços lançados na planilha que balizou o procedimento licitatório da Tomada de Preços
nº 01/2014, o qual, segundo apurado, foi elaborado pelo próprio engenheiro
Iurguen

Schwirkc
, foram majorados de forma excessiva e incompatível com os preços praticados no mercado, evidenciando clara fraude na etapa de formação da licitação por composição indevida de preços e ausência de análise da matriz de custo pela própria Administração Pública.

Também consta dos autos planilha de Análise de Composição de Preços Unitários (ACOP) constatando sobrepreço na planilha da empresa vencedora no importe de R$ 428.579,06 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), fls. 357/361 - IC.

Deste feita, nota-se que a empresa vencedora
Iurguen
Arai
Schwirkc-ME
, ora requerida, foi contratada pelo Município de Peixoto de Azevedo

para a execução dos serviços de elaboração de projeto de drenagem de águas pluviais por valores muito
superiores
ao de mercado com base em tabela elaborada de fato pelo próprio requerido
Iurguen
Arai
Schwirkc
, enquanto este exercia o cargo de engenheiro contratado do Município de Peixoto de Azevedo, sendo gritante a prática dos atos de improbidade administrativa pelos envolvidos e o prejuízo causado ao erário.

Da mesma forma, resta nítida a responsabilidade do ex-prefeito
Sinvaldo
Santos Brito, pois na qualidade de gestor do patrimônio público municipal, deveria ter zelado pelo boa aplicação dos recursos públicos, agindo, de forma diversa e contratou empresa de propriedade do
ex-engenheiro
do Município de Peixoto de Azevedo para elaboração de projeto de implantação de drenagem de águas pluviais,
urbana e saneamento básico no Município de Peixoto de Azevedo, com evidente sobrepreço nos serviços de engenharia contratados e sem realizar qualquer balizamento de preços que atestassem a regularidade dos valores ou sequer diligências aos setores dos públicos (aproximadamente meio milhão de reais).

Colhe-se dos autos, ainda, fortes indícios de prévio ajustes entre o ex-prefeito de Peixoto de Azevedo
Sinvaldo
Santos Brito e o
ex-engenheiro
contratado pelo Município de Peixoto
Iurguen
Arai
Schwirkc
, na medida em que, além dos contratos de prestação de serviços de engenharia firmados entre as partes (fls. 383/402) que inicialmente os serviços prestados pelo referido engenheiro destinavam-se estritamente à elaboração de projetos urbanísticos, constatou-se que, ainda na vigência contratual, este passou a realizar a função de engenheiro civil para elaboração de projetos de acompanhamento de obras públicas” (fl. 384/399).

Concluo, dito motivo, que houve fraude no certame licitatório da Tomada de Preços nº 01/2012, o qual teve por objeto “a contratação de empresas para prestar serviços técnicos na área de engenharia civil para obras urbanísticas, pavimentação asfáltica, elaboração de projetos urbanísticos, memoriais descritivos, plantas, laudos, parecer técnico, memorial descritivo com utilização de veículos oficiais do município de Peixoto de Azevedo para subsidiar os projetos técnicos de execução seletiva, elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais...”.

E por si, expressamente excluía de seu objeto a elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais com a finalidade de impedir argumentação de falsa legalidade à já injustificável majoração de preços no referido profissional que ocorreria no início no ano seguinte (25 de março de 2014, fl. 92).

Após o regular processamento, a ação foi julgada improcedente, diante da ausência de dolo.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, os fatos ocorreram no período de
2014
, portanto sob a vigência da legislação anterior, mas não há condenação definitiva, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica que exige a comprovação do dolo específico.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Com o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a responsabilidade do agente público por atos de improbidade exige a
comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

O simples exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem a comprovação de dolo com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a ausência de publicação do edital da Tomada de Preços n° 001/2014 em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme exige o art. 21, III, da Lei n° 8.666/93, configura violação ao princípio da publicidade e evidencia o intuito de restringir a competitividade do certame, favorecendo a empresa do requerido
Iurguen
Arai
Schwirck
, que foi a única participante.

Argumenta o órgão ministerial que tal irregularidade, somada às demais apontadas, demonstra o dolo específico dos
apelados
em direcionar a licitação, frustrando seu caráter competitivo e causando prejuízo ao erário.

É incontroverso nos autos que o aviso do edital da Tomada de Preços n
.
001/2014 foi publicado apenas no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Jornal dos Municípios, não tendo sido veiculado em jornal diário de grande circulação no Estado, como exige o art. 21, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

A publicação em jornal de grande circulação tem por finalidade garantir a máxima publicidade ao certame, ampliando a possibilidade de
participação de interessados e, consequentemente, a competitividade da licitação.

No entanto, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a região norte de Mato Grosso, onde se localiza o município de Peixoto de Azevedo, não dispunha à época de jornal diário de grande circulação regional, e as empresas interessadas em participar de licitações costumam acompanhar as publicações nos Diários Oficiais.

Ademais, tratando-se de tomada de preços, a participação já é naturalmente restrita a empresas previamente cadastradas ou que atendam às condições de cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666/93.

Embora configure uma irregularidade administrativa, a ausência de publicação em jornal de grande circulação, por si só, não caracteriza improbidade administrativa, especialmente considerando a necessidade de comprovação do dolo específico conforme a nova redação da Lei n° 8.429/92.

Para a configuração do ato de improbidade administrativa, não basta a mera irregularidade formal ou o descumprimento da lei. É necessário que a conduta seja praticada com dolo, ou seja, com a intenção deliberada de causar
dano
ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que a ausência de publicação em jornal de grande
circulação tenha sido uma conduta dolosa dos
apelados
com o intuito de restringir a competitividade do certame e favorecer determinada empresa.

O Ministério Público, em seu recurso,
ainda afirmou
que a planilha orçamentária que balizou o valor do convênio, apesar de assinada pela requerida Juliana Reis
Fuão
, foi elaborada pelo requerido
Iurguen
Arai
Schwirck
, que posteriormente participou e venceu o certame licitatório com sua empresa. Sustenta que tal conduta configura grave violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia, caracterizando ato de improbidade administrativa.

Destaca o órgão ministerial o depoimento da requerida Juliana Reis
Fuão
, que teria admitido apenas assinar a planilha orçamentária sem verificar seu conteúdo, elaborada pelo requerido
Iurguen
, e que a orientação para assinar a planilha partiu dele, acreditando que tal ordem tenha partido do Gabinete da prefeitura.

Argumenta ainda que o requerido
Iurguen
tinha acesso livre ao gabinete do prefeito
Sinvaldo
, o que evidenciaria o conluio entre os
apelados

para direcionar o certame em benefício da empresa
Iurguen
Arai
Schwirck-ME
.

Por outro lado, os
apelados

Iurguen
Arai
Schwirck
e sua empresa negam terem elaborado a planilha orçamentária, afirmando que a responsabilidade era da arquiteta Juliana, conforme sua função na Prefeitura Municipal.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há prova conclusiva de que o
apelado

Iurguen
tenha efetivamente elaborado a planilha orçamentária. O único elemento que aponta nessa direção é o depoimento extrajudicial da requerida Juliana, que não foi confirmado em juízo, uma vez que ela não foi ouvida durante a instrução processual.

Conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer
– Id
330097855
:

O
acervo probatório revela-se frágil, carecendo de elementos probatórios que demonstrem a efetiva participação dolosa do requerido, bem como a existência de vínculo causal entre sua conduta e o alegado favorecimento, o que compromete a consistência da narrativa acusatória e consequente procedência da ação de improbidade.

Como mencionado pelo Juízo de primeiro grau – Id
317680456
, “
Iurguen
prestou serviços ao Município de Peixoto de Azevedo entre 2010 e 2013, através do Contrato n
.
011/2012, o qual perdurou até 31
.
12
.
2013
”
.

A Tomada de Preços n
.
001/2014 foi realizada em
janeiro
de 2014, ou seja, após o término do contrato de prestação de serviços do requerido junto à Prefeitura
(Id
317680351

– fls.
28/43)
.

Embora o fato de o
apelado
ter atuado como engenheiro contratado pelo Município e logo em seguida participar do certame como licitante através de sua empresa possa levantar suspeitas sobre a lisura do
procedimento, não há nos autos prova conclusiva de que tenha havido conluio ou direcionamento do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
”
(REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 18/12/2020)
.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem

o dolo específico dos
apelados
em fraudar o procedimento licitatório para favorecer a empresa
Iurguen
Arai
Schwirck-ME
.

O Ministério Público, em seu recurso,
alega
a existência de sobrepreço na contratação, baseando-se no relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias (CAOP), que apontou diferença de R$ 284.579,06 entre o valor contratado e os valores de referência da tabela da Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC-MT).

Argumenta o órgão ministerial que a planilha orçamentária foi elaborada com valores muito superiores aos previstos na tabela de honorários da ABENC-MT, evidenciando o intuito de favorecer a empresa do requerido
Iurguen
e causar prejuízo ao erário.

Sustenta ainda que o dolo específico estaria caracterizado na conduta dos
apelados
, que de forma indevida e com vontade livre e
consciente deram prosseguimento à contratação por valores superfaturados, em benefício da empresa
Iurguen
Arai
Schwirck-ME
.

Os
apelados
, por outro lado, argumentam que os preços contratados estavam compatíveis com o mercado, tendo sido inclusive aprovados pela Secretaria de Estado das Cidades (SECID), órgão concedente do convênio. Sustentam ainda que a tabela utilizada pelo CAOP como referência (SINAPI) não seria adequada para o tipo de serviço contratado.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que há divergência quanto aos parâmetros utilizados para aferir a existência de sobrepreço.

O
CAOP
utilizou as tabelas SINAPI e ABENC como referência, enquanto os
apelados
apresentaram comparativo com outras licitações realizadas no mesmo período (Tomada de Preços n
.
004/2013 de Jaciara/MT e Carta Convite n
.
004/2013 de Goiânia/GO
– Ids
317680421
e
317680422
), além da própria tabela da ABENC
(Id
317680410
)
, interpretada de forma diversa.

O Ofício
1301/GAB/2016 da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), órgão concedente do convênio
informou que “
o valor Total cobrado para elaboração dos projetos atende satisfatoriamente os valores de mercado
”
– Id
317680406
.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT), em resposta ao questionamento do Ministério Público,
informou que a tabela de referência a ser aplicada no Estado de Mato Grosso é a da ABENC (Ofício 247/Gabinete
– Id
317680418
).

Como pontuado pelo juízo sentenciante –
Id :

Ademais, conforme planilha comparativa apresentada pelos requeridos (ID 172667350), o valor contratado na Tomada de Preços nº 001/2014 (R$ 495.880,00) seria inferior aos valores previstos nas tabelas ABENC (R$ 783.502,41) e CEHOP (R$ 711.018,00), bem como ao valor da Tomada de Preços nº 004/2013 de Jaciara-MT (R$ 989.450,00).

Diante da divergência técnica e da ausência de prova pericial específica nos autos que pudesse dirimir a controvérsia quanto à existência de sobrepreço, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que houve superfaturamento na contratação.

Ainda que se admitisse a existência de sobrepreço, seria necessário comprovar o dolo específico dos requeridos em causar
dano
ao erário, o que não restou demonstrado nos autos.

O Ministério Público
ainda
sustenta que o conjunto das condutas imputadas aos
apelados
- ausência de publicação adequada do edital, elaboração direcionada da planilha orçamentária e contratação com sobrepreço - evidencia o dolo específico em fraudar o procedimento licitatório, favorecendo a empresa
Iurguen
Arai
Schwirck-ME
e causando prejuízo ao erário.

Argumenta que

Juliana Reis
Fuão
tinha plena ciência de que sua assinatura técnica conferiria validade formal ao orçamento apresentado, sendo este o documento basilar para a fixação do valor da contratação pública, e mesmo assim assinou o documento sem verificar seu conteúdo, contribuindo para a contratação irregular.

Quanto ao
apelado

Iurguen
, sustenta que este elaborou planilha orçamentária com valor superfaturado, sem parâmetros técnicos válidos e em benefício próprio, resultando no enriquecimento indevido ao obter contrato superfaturado.

Em relação ao
apelado

Si
nvaldo
, alega que este, na qualidade de prefeito, celebrou o termo de convênio e autorizou a licitação contrariando os princípios da Administração Pública, deixando de exercer o dever de controle e fiscalização sobre os valores constantes na planilha orçamentária.

Considerando o conjunto probatório dos autos, não há elementos suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa pelos
apelados
.

Nesse contexto, considerando as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/92, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei 14.230/2021 e não houve a demonstração de efetivo
dano
ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

O ônus da prova nos processos de improbidade administrativa compete integralmente ao autor da ação, que deve demonstrar de forma cabal e inequívoca todos os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano (quando exigível) e nexo causal.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026